Tribunal: TJDFT
Processo: 0735036-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade passiva para figurar na relação jurídica processual, bem como a legalidade da exclusão, da impetrante, da lista de convocação de candidatos para a participação em curso de formação previsto no edital do concurso público para o provimento de cargo existente na Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal.

2. O mandado de segurança deve ser impetrado contra a autoridade com atribuição para corrigir eventual ilicitude ou defeito do ato administrativo objeto de impugnação. 2.1. Além disso, a parte passiva que atua no mandamus é sempre a pessoa jurídica de direito público interno que abriga a autoridade. Caso a autoridade impetrada integrasse o polo passivo do mandado de segurança, aliás, seria desnecessária a regra prevista no art. 14, § 2o, da Lei no 12.016/2009, uma vez que seria mera consequência lógica da sua condição como parte no processo.

3. A Administração Pública está submetida ao controle dos respectivos atos administrativos pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição de deliberar a respeito do critério da legalidade, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, como é elementar.

4. A atuação do Poder Judiciário, ao examinar determinado ato administrativo praticado no decorrer de concurso público, está restrita ao exame da legalidade (em sentido amplo) do certame. 4.1. Essa diretriz normativa deve abranger, em sua compreensão, naturalmente, o critério da razoabilidade. 4.2. A substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, para que delibere a respeito dos critérios de avaliação dos candidatos não deve ser admitida, ressalvada a hipótese de cometimento de ato evidentemente ilegal ou teratológico, nos moldes do Tema no 485 de repercussão geral editado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

5. No caso em exame a impetrante concorre a uma das vagas reservadas às pessoas com deficiência, mas o edital previu cláusula de barreira com a limitação da quantidade de candidatos que podem participar do curso de formação. 5.1. A impetrante perdeu 7 (sete) posições na classificação por força de 7 (sete) decisões liminares que determinaram a reinclusão de candidatos que haviam sido excluídos do certame. 5.2. A candidata deveria ter perdido no máximo 3 (três) posições, ainda que a Administração Pública tenha excluído a impetrante sob o pretexto da observância das ordens judiciais aludidas, pois apenas 3 (três) das 7 (sete) decisões judiciais determinaram a reinclusão de candidatos com a concomitante observância das respectivas posições na classificação. 5.3. O cenário descrito revela que a exclusão da impetrante do certame consiste em ato nitidamente ilegal, pois é desprovido de razoabilidade, por não ser possível concluir, a partir das ordens judiciais precárias mencionadas, que a impetrante não deveria estar classificada dentre as vagas disponíveis para a participação no mencionado curso de formação. Preliminar suscitada pelo IADES acolhida. Preliminar articulada pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal rejeitada. Segurança concedida.